Tribunal: TCU
Processo: 007.753/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1460/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades na condução da Tomada de Preços 2015/9010001-01, promovida pela Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência (Fatec), cujo objeto era a contratação de serviço de impermeabilização de laje da Biblioteca Central da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Ao apreciar o mérito da representação, este Tribunal expediu o Acórdão 1873/2015-TCU-Plenário , que a conheceu, considerou-a procedente e expediu a seguinte determinação à Fatec: "9.2. determinar à Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia - Fatec que anule a tomada de preços 2015/9010001-01 e informe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas;" Considerando que a Fatec encaminhou documentação comprovando a revogação da Tomada de Preços 2015/9010001-01; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com a proposta da Secretaria de Controle Externo da Educação e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) considerar cumprida a determinação do subitem 9.2 do Acórdão 1873/2015-TCU-Plenário ; b) dispensar a expedição de comunicações acerca desta deliberação, em respeito aos princípios da economicidade e da eficiência e considerando que a Universidade Federal de Santa Maria tem acesso integral aos autos pela plataforma Conecta-TCU; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.753/2015-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Unidades: Universidade Federal de Santa Maria - UFSM e Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia - Fatec. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Magali Helena Flocke Hack (OAB/RS 25.123), representando Beleflex Impermeabilizações Ltda. - ME. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.